Tribunal: TJES
Processo: 5008159-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008159-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AMIGO & FILHOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA FISCAL. LIMITAÇÃO DA MULTA A 100% DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, determinou a suspensão da exigibilidade das multas impostas por auto de infração no montante que ultrapassasse 100% do tributo devido. O Estado sustenta a legitimidade da multa qualificada e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação da multa a 100% do valor do tributo se sustenta, considerando o princípio do não confisco; e (ii) avaliar se a multa qualificada, que excede esse percentual, deve ser integralmente mantida ou suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é que multas fiscais superiores a 100% do valor do tributo são confiscatórias, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.

Embora o caráter confiscatório da multa qualificada ainda esteja pendente de julgamento pelo STF (Tema 893), este Tribunal tem adotado o posicionamento de que multas superiores a 100% do tributo são abusivas, mesmo no caso de multa qualificada.

A manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade da multa no montante que excede 100% do tributo encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconhecem o caráter confiscatório de tais penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Multas fiscais que excedem 100% do valor do tributo violam o princípio do não confisco, sendo consideradas abusivas.

A suspensão da exigibilidade de multas superiores a esse percentual é medida adequada para evitar confisco tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento n.º 5014366-57.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 10.04.2024.
TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012021-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 04.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008159-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AMIGO E FILHOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 43996881 do processo originário (n.º 5000706-84.2024.8.08.0024), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Amigo & Filhos Ltda, deferiu parcialmente:

“(...) requerimento de tutela de urgência, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio do Auto de Infração nº. 5.064.078-8, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.”

Inconformado com tal conclusão, o Estado ora Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 8767362), no qual sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, a multa qualificada, que seria aquela impugnada pela Agravada, é legítima, conforme precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal (STF).

Nada obstante a argumentação desenvolvida pelo Estado Agravante,
data venia
, a hipótese é de não provimento do recurso, uma vez, como dito na Decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento (id 8972397), a pretensão recursal é contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NATUREZA QUALIFICADA DA MULTA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas. 4) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção
. 5) Prevalece neste e. Sodalício o entendimento de não se admite a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa. Precedentes. 6) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5014366-57.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 893/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO VALOR QUE EXCEDE A 100% DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF) 2 -
Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas
. 3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5012021-21.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.05.2024). (Sem grifo no original).

Assim, sem maiores delongas, a hipótese é de não provimento do recurso porque a pretensão recursal do Estado do Espírito Santo,
data maxima venia
, é contrária ao entendimento hodiernamente adotado neste egrégio Tribunal de Justiça.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.